Tribunal: TJMT
Processo: 0004767-80.2011.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004767-80.2011.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES - CPF: 047.518.551-07 (ADVOGADO), LUCANS NOGUEIRA - CPF: 016.943.981-02 (ADVOGADO), VALTER DOS SANTOS (APELADO), HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ - CPF: 057.790.369-18 (ADVOGADO), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EM APENSO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento da apelação interposta nos embargos à execução em apenso, que manteve a extinção da execução fiscal, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Lucas do Rio Verde
contra a sentença (Id. 7438796) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
no feito de embargos à execução fiscal houve sentença terminativa de mérito, onde o juízo de primeiro grau declarou prescrita a pretensão executória
”.

Assevera que “
o caso não seria de levar a extinção do feito, não por ora, porquanto há pendência de prazo para o Fisco recorrer nos autos de embargos
”.

Requer o provimento do recurso para que seja dado “
seguimento ao processo, senão a suspensão do presente feito até julgamento do apelo nos embargos apenso
”.

Contrarrazões (Id. 7438852).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Compulsando o contingente probatório produzido no processo, principalmente do conteúdo da sentença de mérito, proferida na ação de embargos à execução fiscal n.o 1459-26.2017.811.0045, código 136537, depreende-se que foi proferida sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição do crédito tributário.

Portanto, diante desta moldura, considerando-se a relação de prejudicialidade, denota-se, por inferência racional, que o reconhecimento da prescrição na ação de embargos à execução fiscal produz, como consequência direta e automática, a perda do objeto da ação de execução que, no caso concreto, deve ser extinta, sem a abordagem do mérito, dado à falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

Ante o exposto, julgo extinto o feito, sem a resolução de seu mérito, na forma do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente decisão, proceda-se as devidas baixas na distribuição. Após, ao arquivo. [...] (Id. 7438796).

Nos embargos à execução fiscal no 1459-26.2017.811.0045, código 136537, apensados a estes autos, foi interposta apelação contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição da pretensão executiva.

Em razão do julgamento do mérito da apelação, que manteve a extinção da execução fiscal, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o teor do voto proferido na apelação:

[...]
De início, anoto que, em decorrência da citação do apelado por edital
(Processo Judicial Eletrônico no 0004767-80.2011.8.11.0045, Id. 7438787), o juízo nomeou os advogados e estagiários que integram o Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade La Salle
na condição de defensores dativos
(Processo Judicial Eletrônico no 0004767-80.2011.8.11.0045, Id. 7438781 e Id. 7438791).

i
)
Recurso do Município de Lucas do Rio Verde

Embargos à execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN (certidão de dívida ativa no 000234/2011, Processo Judicial Eletrônico no 0004767-80.2011.8.11.0045, Id. 7438758), em que a inicial foi protocolada em 15 de dezembro de 2011 (Processo Judicial Eletrônico no 0004767-80.2011.8.11.0045, Id. 7438755, fls. 8) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 2 de abril de 2012 (Processo Judicial Eletrônico no 0004767-80.2011.8.11.0045, Id. 7438759).

Em 10 de outubro de 20174, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição da pretensão executiva (Id. 7438638).

Pois bem.

A prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [sem negrito no original]

No caso, o despacho de citação foi proferido em 2 de abril de 2012 (Processo Judicial Eletrônico no 0004767-80.2011.8.11.0045, Id. 7438759), após a vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, portanto, é causa interruptiva do prazo prescricional.

[...] Nos termos do entendimento firmado no Resp no 999.901/RS, DJE de 10/6/2009, na sistemática dos Recursos Repetitivos,
a retroatividade da interrupção da prescrição pode alcançar os feitos ajuizados antes de 9/6/2005, desde que o despacho ordenador da citação tenha ocorrido quando já em vigor a LC n. 118
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1267098/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN pela Lei Complementar 118/05 é aplicável tão somente aos casos em que o despacho que ordenou a citação do executado tenha ocorrido em data posterior à entrada em vigor da referida lei complementar, qual seja, 9/6/05
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1263989/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 10 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

[...] 3.
Conforme entendimento consolidado no julgamento do Resp 999.901/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o mero despacho que determina a citação não possuía o efeito de interromper a prescrição, mas somente a citação pessoal do devedor, nos moldes da antiga redação do artigo 174, parágrafo único do CTN; todavia, a Lei Complementar n. 118/2005 alterou o referido dispositivo para atribuir efeito interruptivo ao despacho ordinatório de citação. Por tal inovação se tratar de norma processual, aplica-se aos processos em curso
.

4.
O referido recurso repetitivo assentou que a data da propositura da ação pode ser anterior; entretanto, o despacho que ordena a citação deve ser posterior à vigência da nova redação do art. 174, dada pela Lei Complementar n. 118/2005, sob pena de retroação
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no Agravo de instrumento 1261841/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 13 de setembro de 2010). [sem negrito no original]

Outrossim, com relação aos créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, quando não há o pagamento do tributo declarado, ou quando não há declaração e este é lançado de ofício, o Superior Tribunal de Justiça entende que o termo inicial da prescrição da pretensão executiva é a data de vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE.
PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO
. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.

[...]

2.
‘Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último’
(AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014).

3. Após a edição da LC 118/2005, a prescrição da demanda passou a ser interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Exegese do entendimento firmado no REsp 999.901/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 10/6/2009.

4.
O entendimento firmado pela Corte a quo de que o termo inicial da prescrição no tributo por homologação é a data do vencimento, quando posterior à entrega da declaração, e de que o despacho citatório interrompe a prescrição, coaduna-se com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ ao ponto
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1487929/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 12 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, OU, QUANDO NÃO HOUVER PAGAMENTO, DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO, SE ESTA FOR POSTERIOR
. PRECEDENTES. ALEGADA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.

1.
A Primeira Seção deste STJ no julgamento do REsp 1.120.295/SP, processado sob o rito o art. 543-C do CPC, confirmou entendimento no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para cobrança dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é a data do vencimento da obrigação tributária, e, quando não houver pagamento, a data da entrega da declaração, sendo esta posterior
.

2. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegação de impossibilidade de reconhecimento da prescrição ante a não apresentação, pelo executado, de documento essencial, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 349146/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 14 de novembro de 2013). [sem negrito no original]

Dessa forma, verifica-se a ocorrência da prescrição, pois, a considerar as datas de vencimento das obrigações tributárias, que ocorreram entre 20/1/2005 a 20/1/2007 (Processo Judicial Eletrônico no 0004767-80.2011.8.11.0045, Id. 7438758), até a data do despacho ordenatório de citação, proferido na data de 2 de abril de 2012 (Processo Judicial Eletrônico no 0004767-80.2011.8.11.0045, Id. 7438759), já havia transcorrido o lustro prescricional
disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

ii
)
Recurso de Valter dos Santos

Sobre a remuneração do profissional da advocacia, pelo exercício da função de defensor dativo ou de curador especial, não há mais divergência. Consolidado está o entendimento de que, uma vez prestada a assistência judiciária como defensor dativo, nomeado pelo Magistrado, seja em decorrência de inexistência, no órgão judiciário, de serviço oficial de assistência judiciária, seja pelo número insuficiente de defensores públicos frente ao volume do trâmite processual, seja por outro motivo qualquer que impossibilite o Estado de prestar tal assistência, tem ele direito à percepção de seus honorários.

[...]
Consoante a jurisprudência do STJ, ‘ao executado citado por edital ou por hora certa que se tornar revel será nomeado curador especial com legitimidade para opor-se à pretensão. Aplicação da Súmula 196/STJ’
(AgRg no REsp 844.958/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 10.9.2009). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1836327/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de novembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região’
(AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2014). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1698526/SP, relatora Ministra Maria Izabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...]
O defensor dativo tem direito aos honorários fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seccional. Precedentes
. [...]. (STJ, Sexta Turma, AgInt no REsp 1660482/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, publicado do Diário De Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2017). [sem negrito no original]

[...]
‘O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, nos termos do parágrafo 1o do art. 22 da Lei n. 8.906/1994, o advogado que atuar como assistente judiciário de pessoas necessitadas, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, segundo os valores da tabela da OAB.’
(AgRg no REsp 1.512.013/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 28/10/2015). [...]. (STJ, Quinta Turma, AgInt no REsp 1435762/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 9 de junho de 2017). [sem negrito no original]

O advogado dativo, no exercício do múnus, se portou com esmerado zelo e peculiar dedicação, a utilizar precioso tempo, a fim de atuar no processo de embargos à execução fiscal no 1459-26.2017.811.0045, código 136537, da Comarca de Lucas de Rio Verde, em defesa de réu revel citado por edital.

Dessa forma, entendo que a quantia de R$ 500,00: quinhentos reais, mostra-se condizente com o trabalho desenvolvido pelo defensor dativo.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso do Município de Lucas do Rio Verde; e

ii
) dar provimento ao recurso de Valter dos Santos, para fixar em R$ 500,00: quinhentos reais o valor dos honorários do defensor dativo.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020